Tribunal: TJDFT
Processo: 0731275-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0731275-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONCALVES AGRAVADO: PRISCILA PEREIRA FIGUEREDO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONCALVES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios) ajuizada em face de PRISCILA PEREIRA FIGUEREDO SANTOS, determinou a emenda da inicial para conversão do feito em ação de conhecimento, sob pena de extinção do processo. Em suas razões (ID 49550610), o agravante alega violação ao princípio da inércia, pois revisadas de ofício cláusulas contratuais, não se tratando de valores decorrentes de renúncia ou revogação do mandato, mas de desistência do cliente que tinha ciência da multa contratual. Sustenta não ser possível ao juiz se pronunciar de ofício sobre a matéria, visto não se tratar de contrato de adesão, nem de vulnerabilidade da parte contratante dos serviços de advocacia. Defende a validade do percentual de 10% (dez por cento) sobre os bens objeto de partilha, pois em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil Secional de Goiás, e argumenta que a questão dos valores cobrados não constitui matéria que conduza ao indeferimento da petição inicial ou à determinação de emenda (art. 319 c/c art. 801, CPC), inclusive por constituir objeto de impugnação por parte do devedor (art. 916, CPC), razão pela qual não haveria óbice ao prosseguimento da execução. Aponta o princípio da intervenção mínima nos contratos privados (art. 421, CC), sob pena de abusiva intervenção estatal, e invoca os princípios da probidade, da boa-fé e da função social do contrato livremente pactuado entre as partes. Requer, em antecipação de tutela recursal, a ser confirmada no mérito, seja determinado “o prosseguimento da execução, sem decote de multa ou demais atualizações”. Preparo recolhido (ID 49550613 e 49550614). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar. Eis o teor da decisão impugnada: “Trata-se de ação de execução fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios. Nos termos do artigo 24 da Lei n° 8.906/94 – Estatuto da Advocacia c/c inciso XII, do artigo 784 do Código de Processo Civil, o contrato de honorários é título executivo extrajudicial. Todavia, para instruir adequadamente o processo executivo, além de estar listado no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva, imperioso que o título tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível, como determina o art. 783 do CPC. De fato, não cabendo ao juiz pesquisar em torno da existência e extensão do direito do credor, no curso da execução, toda fonte de convicção ou certeza deve se concentrar no título executivo, de cuja leitura poderá identificar, com precisão, quem são o credor e o devedor, qual é o bem devido e quando era devido o cumprimento da obrigação. Isso porque a obrigação líquida contém em si todos os elementos necessários para a apuração da quantia devida, já que não é permitido a liquidação prévia, como no caso dos títulos judiciais. No dizer de Marcos Vinícius Rios Gonçalves (Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, 12a edição, 2019, p. 75), ‘(...) é ilíquida a obrigação se o quantum depender da comprovação de fatos externos a ela. Por exemplo, não será possível executar uma confissão de dívida, em que o devedor se comprometer a pagar ao credor 10% do faturamento da empresa que possui, porque a verificação do débito, nesse caso, depende de fator externo, que depende de prova.’ No caso dos autos, trata-se de cobrança honorários advocatícios, consistentes em (contrato juntado ao ID 162733902): a) em honorários advocatícios no valor de R$ 6.000,00, consoante Cláusula 3a; b) em honorários advocatícios no valor de 10% sobre a totalidade dos bens informados no processo, que seria repassado ao final do processo ou mediante acordo realizado, consoante Cláusula 3a; c) em honorários advocatícios no valor de três salários mínimos, cobrados a título de multa em razão de rescisão contratual operada em primeira instância, consoante Cláusula 6a; O Exequente juntou aos autos o processo na íntegra, ID 162733903, bem como o pedido de desistência da Executada quanto ao processo ajuizado, ID 162733906. Daí porque duvidosa a iliquidez do título exequendo. Consoante entendimento deste E. TJDFT: (...) Repita-se, nos presentes autos, o Exequente cobra: a) o valor integral dos honorários inicialmente estipulados (Cláusula 3a); b) valor sobre os bens que seriam partilhados (Cláusula 3a), no patamar de 10% (dez por cento); c) multa em razão da revogação do mandato. Como se verifica no processo de divórcio juntado, a revogação do mandado foi realizada ainda no início do processo. Não chegou a haver sequer contestação por parte do réu. É incabível, também, a cobrança de multa, uma vez que a prestação de serviços advocatícios é pautado pela relação de confiança entre os contraentes e poderá ser rescindido unilateralmente por qualquer das partes, quando cessada a intenção de manter-se vinculado contratualmente, pois se trata de direito potestativo do contratante. Por fim, a cobrança da totalidade dos honorários, bem como de valores que alcançam o patamar de 10% sobre os bens que seriam partilhados no processo, é desproporcional. É certo que houve a devida e diligente prestação de serviços advocatícios, porém, a cobrança de sua remuneração não se revela adequada e cabível neste procedimento, porque os honorários devem ser apurados em procedimento próprio, em proporcionalidade com a atuação do nobre advogado na ação de divórcio, de acordo com a legislação aplicável à espécie. Confira-se: (...) Faculto ao autor emendar a inicial para ação de conhecimento, caso em que os autos serão remetidos ao Juízo competente. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.” Conforme se verifica, o d. juízo de origem fundamentou o comando judicial em duvidosa liquidez do título exequendo pelos seguintes motivos: a) precoce revogação do mandato judicial; b) impossibilidade de cobrança de multa contratual e; c) desproporcionalidade do percentual cobrado sobre os bens que seriam partilhados no processo para o qual o ora agravante foi constituído como patrono (ID 162746106 do processo referência n. 0725868-61.2023.8.07.0001). Com efeito, a execução encontra-se lastreada em título revestido, à princípio, de executividade (contrato de honorários advocatícios – art. 784, XII, do CPC c/c art. 24 da Lei 8.906/94), no qual foram expressamente previstas cláusulas contratuais de honorários iniciais, de percentual sobre os bens que seriam partilhados no processo para o qual o exequente foi constituído como patrono, bem como de multa contratual. Referidas cláusulas consubstanciam pactuação passível de resignação ou impugnação pela contratante executada, que poderá se opor à execução por meio de embargos. Portanto, o comando judicial de emenda à inicial denota, prima facie, ofensa ao princípio da inércia (art. 2o do CPC), pois, de forma indevida, antecipa a impugnação, admitida à parte adversa, para limitar o crédito exequendo e suprimir a sua eficácia executiva. Rememore-se, sendo possível extrair do contrato valor certo, líquido e determinado, há título executivo conforme prevê expressamente o artigo 24 da Lei no 8.904/1996: “A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.” Tendo a lei especial atribuído força executiva ao contrato de honorários advocatícios, elencado está este no artigo 784 do C.P.C., ante a previsão do inciso XII do dispositivo: “todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.” Mutatis mutandis, no sentido de não ser cabível a determinação de emenda à inicial para excluir valores da execução, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, que determinou a emenda da inicial, a fim de que a exequente excluísse da planilha de cálculos, o valor dos honorários advocatícios contratuais. 1.1. Em seu recurso, a agravante pede a atribuição de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito na origem, conforme planilha de cálculo juntada pela credora. No mérito, pede o provimento do agravo, para manter os honorários advocatícios estipulados no Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado, que poderão coexistir com os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo artigo 827 do CPC. 2. No caso, o instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, porquanto assinado pelas devedoras e por duas testemunhas (art. 784, III, CPC), não havendo, óbice, em princípio, à execução do débito, certo, líquido e exigível, nele representado (art. 783, CPC). 2.1. O contrato prevê, para a situação de descumprimento do acordo, a incidência de honorários advocatícios em 20% do valor do débito, razão pela qual a agravante inseriu esta verba na planilha objeto da execução 3. Neste descortino, a matéria deve ser objeto de embargos à execução ou, eventualmente, em objeção de pré-executividade, não cabendo ao Juízo da causa, em substituição à defesa da parte executada, o reconhecimento de ofício do excesso de execução, devendo ater-se apenas ao exame do atendimento aos pressupostos legais para se realizar a execução e aos requisitos formais da ação, nos termos dos arts. 783, 784, 786 e 798, CPC. 3.1. Assim, os honorários extrajudiciais previstos na planilha de cálculos apresentada pela credora deverão ser mantidos, sem prejuízo de eventual debate quanto ao seu excesso, na forma do art. 917 do CPC. 4. Precedentes. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DO VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. PRECEDENTES. 1. Estando previstos honorários contratuais para os casos de execução de título extrajudicial, não é cabível ao julgador indeferir a inicial em razão de sua cobrança, por não se tratar de questão cognoscível de ofício, à luz do princípio da inércia da jurisdição. 2. Eventual exclusão do valor referente aos honorários advocatícios contratuais deve ser objeto de defesa pelo executado em embargos à execução ou, eventualmente, em objeção de pré-executividade, não cabendo ao Juízo da causa, em substituição à defesa do executado (art. 917, I e III, do CPC), o reconhecimento de ofício do excesso de execução, devendo ater-se apenas ao exame do atendimento aos requisitos formais previstos no artigo 798 do CPC e dos pressupostos genéricos da ação. Precedentes. 3. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento." (6a Turma Cível, 07184570920198070000, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 03/02/2020) "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA RETIRADA DE VALORES COBRADOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE SUA INCLUSÃO NO DÉBITO. DESNECESSIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. EVENTUAL EXCESSO. INCABÍVEL ANÁLISE DE OFÍCIO. 1. Proposta a demanda judicial, cabe ao Juiz, ao analisar a peça inicial do autor, verificar se estão presentes os pressupostos formais previstos no Código de Processo Civil, bem como se existe alguma circunstância que impossibilite o regular prosseguimento do feito. 2. A alegação a respeito de eventual excesso em razão da inclusão do valor dos honorários contratuais na planilha que instruiu a inicial deve ser objeto de impugnação pela parte executada, na via adequada (embargos do devedor), não podendo o magistrado, de ofício, se insurgir contra esses valores, em atenção ao princípio da inércia jurisdicional. 3. Recurso conhecido e provido." (5a Turma Cível, 07000201420198070001, rela, Desa. Ana Cantarino, DJe 13/11/2019) "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. CONTRATO DE MÚTUO. PLANILHA DE CÁLCULO. INSERÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RETIFICAÇÃO DA PLANILHA ADEQUANDO O VALOR DOS HONORÁRIOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. A sentença extra petita ocorre quando o juiz se manifesta sobre matéria não suscitada pelo Autor, concedendo pedido diverso que fora pleiteado. Destaque-se que a aludida nulidade está relacionada aos pedidos com a sua fundamentação. 2. Considerando que o limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação, e que o juiz sentenciante concedeu pedido diverso do inicial a preliminar de sentença extra petita merece acolhimento. 3. Destaque-se que eventual ilegalidade de cláusula contratual deverá ser discutida em sede de embargos à execução, que consoante o art. 917 do CPC, possibilita a discussão sobre qualquer matéria de defesa passível de apreciação no procedimento comum. 4. A possibilidade da cobrança de honorários contratuais na ação executiva é, na realidade, questão inerente ao mérito da ação. 5. A legalidade da inserção de valores referentes aos honorários contratuais na juntada de planilha pela Apelante, nos termos de cláusula contratual, deve ser discutida no decorrer da instrução processual, não sendo causa de indeferimento da petição inicial. 6. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11 do CPC, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios. 7. Apelação conhecida. Preliminar acolhida. Sentença anulada." (1a Turma Cível, 07143184520188070001, rel. Des. Roberto Freitas, DJe 13/06/2019) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA. CONDOMÍNIO. REGULARIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SÍNDICO. ATA DE ASSEMBLEIA.HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONVENCIONAIS OU CONVENCIONADOS. HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS PREVISÃO NO CÓDIGO CIVIL (ARTIGOS 389, 395 E 404 DO CÓDIGO CIVIL). DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DECOTE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de confissão e parcelamento de dívida) determinou a retificação do valor em execução para excluir a cobrança dos honorários advocatícios previstos no ajuste, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da cobrança. 2. O condomínio é representado ativa e passivamente em juízo pelo síndico em exercício regular do seu mandato. 3. No caso concreto, o presente recurso prescinde da verificação da possibilidade de inclusão dos honorários advocatícios previstos no Código Civil, em seus artigos 389 e 404, porquanto a determinação do MM. Magistrado de decote dessa parcela do débito, sem pedido do devedor, implica na análise e reconhecimento, de ofício, de excesso de execução. 4. Tais matérias devem ser objeto de defesa pelo executado em embargos à execução, ou eventualmente, em objeção de pré-executividade. Não tendo, no caso dos autos, o agravado sequer integrado a relação processual, inviável seu reconhecimento de ofício pelo Julgador, o qual deve ater-se ao exame do atendimento aos requisitos formais previstos no artigo 798 do CPC e dos pressupostos genéricos da ação. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada." (2a Turma Cível, 07094607120188070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 27/11/2018) 27/11/2018) 5. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1335995, 07030413020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA ESCLARECIMENTOS E RETIRADA DE VALORES COBRADOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE SUA INCLUSÃO NO DÉBITO. RECURSO PROVIDO. 1. O Magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da Petição Inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do artigo 801 do Código de Processo Civil. 2. Estando previstos honorários contratuais no título para os casos de execução judicial, não é cabível ao julgador determinar a emenda à Inicial a fim de excluir tais valores da execução, pois, além de não se tratar de questão cognoscível de ofício, cuida-se de valor livremente pactuado pelas partes e distinto dos honorários de sucumbência, os quais são definidos pelo Magistrado quando do recebimento da Inicial, nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1715069, 07106084420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No concernente ao perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC), se apresenta premente a extinção do processo executivo no caso de não atendimento ao comando judicial que determinou a emenda da petição inicial para conversão do feito em ação de conhecimento, circunstância essa que preconiza resguardar o agravante até a solução do mérito do agravo. Presentes, ao menos nesse primeiro exame perfunctório, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, deve ser deferida a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso. Fica dispensada a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso, posto que ainda não houve citação da parte adversa na 1a instância. Comunique-se ao Juízo. P.I. Brasília/DF, 01 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator